Tribunal: TJSP
Processo: 1028800-54.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Embargos declaratórios – ação reparatória - compra-e-venda com serviços de instalação de mobiliário – vícios no v. acórdão, marcado por resultado de parcial provimento ao recurso de apelação aparelhado pela demandada/embargante - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,

Ementa:
Embargos declaratórios – ação reparatória - compra-e-venda com serviços de instalação de mobiliário – vícios no v. acórdão, marcado por resultado de parcial provimento ao recurso de apelação aparelhado pela demandada/embargante - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - prequestionamento – via inadequada - aclaratórios rejeitados.